Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732171-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (Processo no 0716300-26.2020.8.07.0001), ajuizada por ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO, majorou a multa aplicada anteriormente para 20% sobre o valor da causa (R$10.000,00), nos termos do artigo 77, inciso IV, c/c §2o, do Código de Processo Civil (ID 103205555 da origem). Aparentemente, o presente recurso é inadmissível, por ausência de impugnação específica. Nas suas razões recursais (ID ), o agravante fundamenta o pedido de reforma na tese de ausência de litigância de má-fé (artigo 80, do Código de Processo Civil); contudo, a decisão impugnada majora a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, inciso IV, c/c §2o, do Código de Processo Civil). Portanto, a princípio, não houve impugnação específica à decisão de origem, pois os argumentos apresentados no presente recurso são dissociados do que foi decidido. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao recorrente o prazo de 10 dias para que se manifeste sobre a eventual inadmissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator